Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-27.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Indenizatória – Contrato Bancário – Uso de cartão bancário por fraudadores – Sentença de parcial procedência – Insurgências que não prosperam – Fraude perpetrada mediante a retenção do cartão da Autora junto à caixa eletrônico mantido pela Corré em favor do Banco Réu – Prestação de auxílio à Requerente por fraudadores - Engodo que se deu em razão da falha na

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Indenizatória – Contrato Bancário – Uso de cartão bancário por fraudadores – Sentença de parcial procedência – Insurgências que não prosperam – Fraude perpetrada mediante a retenção do cartão da Autora junto à caixa eletrônico mantido pela Corré em favor do Banco Réu – Prestação de auxílio à Requerente por fraudadores - Engodo que se deu em razão da falha na utilização do maquinário de responsabilidade dos Apelantes – Culpa exclusiva da vítima não configurada – Réus que respondem objetivamente pelos danos sofridos pela Autora, pois atuam em conjunto perante o Mercado de Consumo – Inteligência dos artigos 7o, § único e 25, § 1o, ambos do CDC – Operações realizadas em curto intervalo de tempo, destoantes dos padrões de operações realizadas pela Apelada – Fraude ocorrida por fortuito interno configurada - Aplicação dos termos da Súmula no 497 do E. STJ – Risco da atividade empresarial que deve ser suportado pelas Recorrentes – Danos materiais configurados pela indisponibilização do numerário – Danos morais – Configuração – Indisponibilidade indevida de valores com recusa infundada de devolução, prolongada por longo período, privando a Autora do uso de suas economias – Fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Pertinência do valor, observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.